Tribunal: STF
Processo: ARE 1516081
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Florestal Alimentos S/A, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. ART. 22, §2º DA LEI Nº 13.043/14. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. 1. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (REINTEGRA) foi originariamente instituído pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Posteriormente, o benefício foi reinstituído pela MP 651/14, convertida na Lei nº 13.043/14. 2. A pessoa jurídica exportadora poderá apurar créditos variáveis entre 0,1% e 3%, excepcionalmente acrescidos em até 2 pontos percentuais, em forma a ser fixada por regulamento, incidente sobre as receitas auferidas com as exportações (art. 22 da Lei nº 13.043/14). Trata-se de norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos. Precedentes desta Turma: AC 5012272-41.2019.4.04.7205; AC 5011765-46.2020.4.04.7205). 3. Inexistindo decreto regulamentador do crédito excepcional, não compete ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%.”  



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 1º, II, 3º, II, 5º, caput e XXXVI, 149, § 2º, I, 153, IV e § 3º, III,  155, II e § 2º, X, “a”, 156, § 3º, II, 170, IV, e 195, XII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, observados os limites da lei autorizativa da exação tributária, é permitido ao Poder Executivo, mediante decreto regulamentar, modificar o percentual da alíquota do benefício fiscal, desde que: i) o valor máximo das alterações e as condições a serem observadas estejam prescritos em lei em sentido estrito, e que ii) exista função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado.



    Nesse sentido, o RE 1.043.313/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 939), no qual se fixou a seguinte tese:   



    “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal.”  



    Especificamente quanto ao aproveitamento de créditos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), ao julgamento do RE 1.371.101-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, a Primeira Turma, analisando a natureza jurídica do programa, concluiu que se trata “de benefício fiscal [...] desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas [...] que não atinge o núcleo das obrigações tributárias devidas por empresas exportadoras”.



    Nesse contexto, revela-se constitucional a autorização legislativa, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, alterar os percentuais dos incentivos fiscais do REINTEGRA, estando presente a função extrafiscal. Veja-se:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV; E ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. EXCLUSÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS (AÇÚCAR E ÁLCOOL) DO PROGRAMA REINTEGRA, PELO DECRETO 7.633/2011. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DOS CONTRIBUINTES À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. [...]



    6. Discute-se no RE a constitucionalidade da exclusão, do benefício fiscal instituído pelo REINTEGRA, de produtos específicos (álcool e açúcar), por meio do Decreto 7.633/2011. 



    7. Criado com a finalidade de estimular a exportação de produtos manufaturados, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA surgiu no ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei 12.546/2011, com vista ao ressarcimento parcial ou integral do resíduo tributário federal existente ao longo das inúmeras etapas produtivas de bens manufaturados destinados à exportação. 



    8. Quanto à natureza jurídica da desoneração implantada pelo Regime Especial em questão e ao sentido da atividade estatal de mitigação de resíduos tributários existentes na cadeia produtiva do exportador, o REINTEGRA conforma um modelo de benefício fiscal que não atinge o núcleo das obrigações tributárias devidas por empresas exportadoras. 



    9. Os valores apurados no REINTEGRA não caracterizam a concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular, mas “receita de subvenção para custeio ou operação”, conforme Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit, a revelar a ocorrência de benefício fiscal. 



    10. Desse modo, tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA. 



    11. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1371101 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2022 PUBLIC 21-06-2022)   



    Outrossim, constata-se que não se discute, no caso concreto, a aplicação do princípio da anterioridade em face das reduções de benefícios fiscais previstos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), de modo que não se aplica à espécie o Tema 1.108 de Repercussão Geral.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo para estabelecer ou ampliar o alcance de benefícios tributários não previstos em lei. Anoto precedentes:  



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPI. Suspensão. Controvérsia resolvida com base na legislação infraconstitucional. Violação a isonomia tributária. Extensão de benefício fiscal à hipótese não prevista na legislação. Impossibilidade. [...] 3. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1458894 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n  DIVULG 19-12-2023  PUBLIC 08-01-2024)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI Nº 1.510/1976. REVOGAÇÃO. LEI Nº 7.713/1988. BENEFÍCIO FISCAL DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]  2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1401045 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n  DIVULG 16-10-2023  PUBLIC 17-10-2023)  



    Por fim, destaco que os pedidos formulados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.040 e nº 6.055 (declaração de inconstitucionalidade da expressão “estabelecido pelo Poder Executivo” contida no art. 22, caput, da Lei nº 13.043/14 e do art. 2º, §§ 7º e 8º, do Decreto nº 8.415/15), foram julgados improcedentes, a desautorizar a pretensão da parte ora agravante. Veja-se:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.043/2014, DECRETO 8.415/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE.” (ADI 6040, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 02-12-2024)  



    Na oportunidade, ao acompanhar o voto vencedor apresentado pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, acrescentei que o programa REINTEGRA qualifica-se apenas como política pública de incentivo às exportações, especificamente direcionado aos bens industrializados. Não guarda relação de pertinência com as normas de imunidade tributária. 



    Destaquei que, para o gozo do benefício, sequer se exige demonstração do quantum correspondente ao chamado resíduo tributário, nem tampouco a sua efetiva ocorrência na cadeia produtiva, aspectos que a lei presume existentes em benefício dos exportadores . 



    Asseverei que não é possível erigir um programa de favorecimento fiscal, fundado em opções político-econômicas circunstanciais, à condição de direito fundamental do contribuinte, sob pena erigir-se ao patamar de garantia constitucional todo benefício tributário eventualmente concedido no plano infraconstitucional. 



    Concluí que não há pertinência em invocar a imunidade tributária sobre exportações para justificar suposto direito subjetivo à desoneração de toda a cadeia produtiva dos bens destinados ao comércio internacional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente